Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas por laudo pericial, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O Magistrado tem discricionariedade para aplicar a fração mais adequada em face do art. 129, § 4o, do CP, devendo observar as circunstâncias do caso concreto, levando em conta o nível de provocação da vítima e a intensidade da reação do agente.
IV - Para o estabelecimento do quantum devido a título de danos morais, o julgamento monocrático do REsp 1708237/MS indica que se deve observar a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, assim como, as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V - Recurso conhecido e desprovido.